Tribunal: TJBA
Processo: 0003114-10.2015.8.05.0000
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL n.
0003114-10.2015.8.05.0000.1.AgRCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: Carla Luzia Santos de Matos

Advogado(s)
:
GABRIEL MARTINS RIBEIRO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA
706, DO STJ
.

DECISÃO QUE COMINA ASTREINTE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2.
A decisão recorrida foi proferida com fundamento no quanto
decidido
pelo
ST
J
,
no Tema
706
, segundo o qual
“
a
decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
.

3.
C
onstatada a conformidade entre
a decisão
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
erior
Tribunal
de Justiça
em sede de Re
curso Repetitivo
(Tema
706
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0003114-10.2015.8.05.0000.1
, em que figuram como
parte A
gravante
SUL CARLA LUZIA SANTOS DE MATOS
, e como
parte

A
gravada,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .